Tribunal: TJMT
Processo: 1049462-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049462-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM - CPF: 026.393.581-70 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM - CPF: 026.393.581-70 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº

1049462-36.2019.8.11.0041,
“para que o valor da indenização seja acrescido de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, pelo IGP-M.”

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.” (RAC n. 10254312020178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J.: 07/12/2022).

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.” (RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.: 29.07.2020).”
(Id. 254659192).

Em suas razões, de Id. 256316671, a 1º embargante MAPFRE VIDA S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS aduz que
“há clara omissão na decisão em relação à aplicação da Lei 14.905/2024, a qual alterou o Código Civil e dispões sobre a atualização monetária e juros.”
e
“também se aponta omissão quanto ao termo inicial de correção monetária, o qual deve ser fixado a partir da data de vigência da apólice utilizada para cálculo da condenação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a aplicação dos efeitos infringentes
“para que seja aplicada a Taxa SELIC desde a data da citação válida, conforme disposto no artigo 406, § 1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024, bem como artigo 405 do mesmo diploma legal”,
além da
“expressa menção à data a ser considerada como data da contratação e termo inicial da correção monetária.”

Por sua vez, a 2º embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, ao Id. 257270157, sustenta que
“os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para determinar que a condenação de R$ 15.494,07, deve ser atualizada a partir de 19/06/2017, data em que estava vigente o capital segurado utilizado como base para a indenização, evitando a dupla correção e o enriquecimento indevido da parte embargada.”

Requer o provimento do recurso para:
“
a)
sanar a omissão apontada, para integrar o decisum e determinar o cômputo da correção monetária a partir de 17/06/2017, data em que estava vigente o capital segurado utilizado como base de cálculo da condenação, evitando a dupla correção e o enriquecimento indevido da parte embargada;
b)
sanar a omissão quanto à vigência da Lei nº14.905, DE 2024, para integrar o acórdão e determinar a correção monetária e os juros moratórios deverão observar os termos dos art. 389, parágrafo único e 406, §1º, do CC, quanto à condenação e valores de cobertura previstos na apólice de seguro;
c)
sanar a omissão frente aos art. 389, parágrafo único, 406, §1º, 757 e 760 do CC, art. 489, §1º IV, e 1.022, II e parágrafo único, II do CPC, e nos demais apontamentos acima expostos, com o enfrentamento expresso acerca dos artigos prequestionados, para, caso seja necessário, viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.”

As contrarrazões foram ofertadas pelo embargado FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM, ao Id. 258800182, pela rejeição de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambos embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que o Fernando Wagner Moraes Amorim ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra Bradesco Previdência e de Seguros S. A., Mapfre Vida S.A., Allianz Seguros S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, aduzindo ser integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as demandadas.

Sustentou que no ano de 2017, sofreu um acidente enquanto praticava o TFM, momento em que pisou de mal jeito e sofreu entorse do joelho e, após ser submetido a tratamento médico e fisioterápico, foi informado pelo médico ortopedista que não seria possível recuperar a funcionalidade do membro lesionado.

Aduziu que as sequelas definitivas em seu joelho o tornou incapaz para o ofício de militar, que exige maior condicionamento físico que as demais profissões, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando o recebimento integral da indenização securitária para o caso de invalidez permanente por acidente.

Após o trâmite processual, a douta Magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as cosseguradoras ao pagamento de 10% do capital segurado de R$154.940,76 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), que perfaz a quantia de
R$15.494,07 (quinze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sete centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice IGPM/FGV a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor defende que faz jus ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total.

Segue sustentando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação.

Assevera a ausência de qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais e sequer há a comprovação de que a parte tenha recebido tal documento.

Defende, em seguida, a modificação do termo inicial da correção monetária para a data da contratação, pelo índice IGPM/FGV.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, constata-se que o autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária para casos de invalidez permanente por acidente.

Houve a realização de perícia judicial durante a instrução, que concluiu:

“1. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez permanente, parcial e incompleta do joelho D em grau moderado (50%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).” (Id. 237463335 - Pág. 8)

Quanto ao ponto, cumpre salientar que o apelante não apresenta qualquer insurgência em relação à quantificação da lesão sofrida, restando incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios e conclusivo acerca da lesão, bem como da respectiva graduação.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade em relação ao grau da incapacidade.

Além disso, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou-se o entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

[...]

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada, pois, ao contrário do que alega o apelante, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme consta nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Portanto, não há o que se falar em inaplicabilidade do percentual previsto na tabela SUSEP ao caso em apreço, ante a previsão expressa da sua incidência nas condições gerais do contrato.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a limitação para a prática de atividades habituais que exijam esforço físico intenso dos membros lesionados, não implica no reconhecimento de inaptidão para o exercício das atividades laborais.

No tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” juntado aos autos pelo próprio apelante (Id. 237463151), para se verificar a indicação expressa de que:: “As Condições Gerais estão disponíveis no site da FHE (http://fhe.org.br/cgfam) e nos Pontos de Atendimento da FHE”.

Assim, embora não contenha nas Condições Gerais a assinatura ou a rubrica do recorrente tal fato, por si só, não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o teor do documento apresentado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

[...]

Portanto, tenho que a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante pugna pela modificação do termo inicial da correção monetária e do índice aplicado pelo Juízo.

No ponto, merece reparos o decisum, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes e a verba indenizatória deve ser corrigida pelo índice contratado, que foi o IGP-M.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ.(...)4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1622589/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que o valor da indenização seja acrescido de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, pelo IGP-M.

É como voto.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025